Tribunal: TJMT
Processo: 0012917-96.2010.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012917-96.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade, Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Inquérito / Processo / Recurso Administrativo]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARISA LOJAS S.A. - CNPJ: 61.189.288/0001-89 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO FALLETTI - CPF: 010.364.568-38 (ADVOGADO), MARCELO SILVA MOURA - CPF: 010.917.840-86 (ADVOGADO), CAROLINA VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 022.103.691-18 (ADVOGADO), CREDI - 21 PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 03.529.067/0001-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - RECLAMAÇÃO FORMULADA POR CONSUMIDOR - TARIFA DE PROCESSAMENTO DE FATURA - REPASSE AO CONSUMIDOR ILEGALIDADE -

PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEVIDO PROCESSO LEGAL – OBSERVADO NA RECLAMAÇÃO – TRANSCURSO DO PROCEDIMENTO SEM NULIDADE - SANÇÃO MANTIDA - APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – POSSIBILIDADE - ILEGITIMIDADE DA MARISA LOJAS – AFASTADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

EXTRAÍDA DO ARTIGO 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.078/90 – PENALIDADES ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO DOS PARÂMETROS DO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Abusividade da tarifa de processamento da fatura.

Se no processo administrativo foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não restou constatado a existência de vícios que possam desprestigiá-los, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.

Ilegitimidade afastada. Sistema de cooperação entre a loja, fornecedora do cartão, e a administradora. Integrantes da cadeia de consumo. Responsabilidade solidária, extraída do artigo 7o, parágrafo único, da Lei 8.078/90.

Observados os requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que se falar em sua modificação pelo Poder Judiciário.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARISA LOJAS S.A E CREDI - 21 PARTICIPACÕES LTDA
em face da sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade e Inexigibilidade de Débito no 12917-96.2010.8.11.0041

– Cód. 433504, proposta pelos Apelantes

em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que ao apreciar os pedidos contidos na inicial, julgou-os improcedentes nos seguintes termos:

"Ante o exposto, julgo improcedente o pedido, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 269, I, do Código de Processo Civil.

Condeno os autores ao pagamento das custas e honorários advocatícios que ora arbitro em R$ 7.000,00 (sete mil reais), na forma do art. 20, § 4° do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. lntime-se. Cumpra-se. E, após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição”

Irresignadas, as Apelantes interpuseram Embargos de Declaração alegando a existência de omissões na sentença, que por considerar inexistente o vício apontado, o Juízo negou-lhes provimento, confirmando a sentença de piso nos seguintes termos:

“
Diante do exposto, por não vislumbrar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, CONHEÇO dos embargos opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO.

Intimem-se. Cumpra-se integralmente a sentença exarada.

Em caso de interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, procedendo-se a remessa do feito ao Tribunal de Justiça independentemente de novo despacho.

As providências.”
(Ids. 5057678 - Pág. 1 a5057678 - Pág. 2).

Diante disso, as Recorrentes aviaram o presente recurso de Apelação, sustentando em suas razões recursais, que a sentença no sentido de que a cobrança de tarifa pelos serviços relacionados no Cartão Marisa seria ilegal, viola precedente do STJ proferida no Recurso Especial representativo da controvérsia n. 1.251.331-RS, pugnando pelo provimento do recurso nos termos do artigo 932, inciso V do CPC.

Pugnam também pela reforma da sentença por considerar a existência de nulidade no processo administrativo por ausência de busca pela verdade real e cerceamento de defesa, destacando no ponto, que embora tenha sido concedido prazo para defesa, seus argumentos não foram apreciados.

Defendem a incorreção da sentença em virtude da inaplicabilidade da teoria da aparência e da ilegitimidade da ora Apelante Marisa para responder perante o Procon por cobrança que não realiza, esclarecendo que não promove qualquer cobrança aos titulares do Cartão Marisa.

Afirmam existir também incorreção da sentença em virtude da ausência de abusividade na cobrança da tarifa de processamento do Cartão Marisa, acentuando a legalidade da tarifa do mencionado Cartão.

Por fim, requerem a integral reforma da sentença recorrida, julgando-se procedente a ação, para anular o processo administrativo e as multas impostas em seus desfavores, em virtude do cerceamento de defesa material e da ilegitimidade passiva da Apelante Marisa Lojas para responder pela cobrança realizada pela Apelante Club, bem como, por ser legal e não abusiva a cobrança. (Ids. 5057679 - Pág. 1 a 5057683 - Pág. 2).

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo. (Ids. 5057698 - Pág. 1 a 5057698 - Pág. 7).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo conhecimento e provimento do apelo. (Id. 6819918 - Pág. 1 a 6819918 - Pág. 2).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARISA LOJAS S.A E CREDI - 21 PARTICIPACÕES LTDA
em face da sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade e Inexigibilidade de Débito no 12917-96.2010.8.11.0041

– Cód. 433504, proposta pelos Apelantes

em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que ao apreciar os pedidos contidos na inicial, julgou-os improcedentes.

Extrai-se dos autos que, MARISA LOJAS S.A E CREDI - 21 PARTICIPACÕES LTDA, propuseram
Ação Declaratória de Nulidade e Inexibilidade de Débitos (multas), em face do Estado do Mato Grosso, em razão de multa aplicada pelo PROCON-MT (R$ 28.000,00 para autora Marisa e R$ 27.000,00 para autora Credi 21).

As Requerentes alegaram na inicial que foram indevidamente multados pelo PROCON/MT, com base no CDC em razão de cobrança indevida – tarifa de processamento de fatura-, alegando assim ilegalidade da multa e nulidade do processo administrativo.

Afirmam não haver nulidade na cobrança, sendo esse o entendimento doutrinário e jurisprudencial.

O Requerido em sede de contestação, alegou que a cobrança da tarifa de processamento de fatura é abusiva, e que a sanção administrativa aplicada pelo Procon é estipulada por critério legal, não havendo se falar em desproporcionalidade, requerendo que fossem julgados improcedentes os pedidos contidos na inicial, condenando-se as Requerentes ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

O Magistrado “
a quo
” julgou improcedente a ação, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 269, I, do Código de Processo Civil, sob a alegação de que os fatos arguidos somente podem ser acolhidos por meio de prova cabal, o que não restou demonstrado nos autos diante da ausência de inequívoca destes.

Da mesma maneira, quanto à adequação da multa, sustenta a sentença que se encontra a ação desprovida de qualquer prova documental que autorize as cobranças efetuadas pelo banco que geraram a multa, ônus da parte Requerente.

E ainda que, se o cartão leva o nome da empresa Marisa Lojas Varejistas LTDA, pela teoria da aparência, deve a mesma responder por eventuais danos contra o consumidor.

Irresignadas, as Requerentes interpuseram Embargos de Declaração alegando a existência de omissões na sentença, pois não restou analisado que o procedimento administrativo não decorreu de uma real investigação, o que acarreta em cerceamento de defesa material.

Aduzem ainda em sede de Embargos que o Procon-MT deixou de averiguar qual a natureza jurídica da extinta Tarifa de Processamento de Fatura, quando bem explicado e documentalmente comprovado, e que o Procon—MT não especificou nem tão pouco detalhou, como e porque as normas teriam sido infringidas.

Além disso, no que tange a alegada ilegitimidade passiva da Embargante Marisa Lojas para responder perante o Procon-MT, afirmam as Embargantes que o nome da administradora do Cartão, neste caso é da Embargante Club, e efetivamente a Marisa Lojas não fornece qualquer serviço de Cartão de Crédito, tampouco nunca recebeu e/ou cobrou qualquer quantia a título de tarifa de processamento de fatura ou anuidade diferenciada, já que realiza apenas as vendas de mercadorias em suas lojas, além de não participar da cadeia produtiva dos serviços de crédito disponibilizados aos consumidores através de cartões de crédito, tendo apenas e tão somente cedido sua marca a Club Administradora.

O Juízo
a quo
negou provimento aos Embargos de Declaração, confirmando a sentença proferida.

Diante disso, as Recorrentes aviaram o presente recurso de Apelação, sustentando em suas razões recursais, que a sentença no sentido de que a cobrança de tarifa pelos serviços relacionados no Cartão Marisa seria ilegal, viola precedente do STJ proferida no Recurso Especial representativo da controvérsia n. 1.251.331-RS, pugnando pelo provimento do recurso nos termos do artigo 932, inciso V do CPC.

Pugnam também pela reforma da sentença por considerar a existência de nulidade no processo administrativo por ausência de busca pela verdade real e cerceamento de defesa, destacando no ponto, que embora tenha sido concedido prazo para defesa, seus argumentos não foram apreciados.

Defendem a incorreção da sentença em virtude da inaplicabilidade da teoria da aparência e da ilegitimidade da ora Apelante Marisa para responder perante o Procon por cobrança que não realiza, esclarecendo que não promove qualquer cobrança aos titulares do Cartão Marisa.

Afirmam existir também incorreção da sentença em virtude da ausência de abusividade na cobrança da tarifa de processamento do Cartão Marisa, acentuando a legalidade da tarifa do mencionado Cartão.

Por fim, requerem a integral reforma da sentença recorrida, julgando-se procedente a ação, para anular o processo administrativo e as multas impostas em seus desfavores, em virtude do cerceamento de defesa material e da ilegitimidade passiva da Apelante Marisa Lojas para responder pela cobrança realizada pela Apelante Club, bem como, por ser legal e não abusiva a cobrança.

Feitas essas considerações, passo à análise das insurgências recursais, portanto.

Reiterando os argumentos iniciais, as Apelantes afirmam que a sentença é nula por haver ignorado o trabalho que produziram nos autos, especialmente no relativo à abusividade do processo administrativo, cuja decisão ficou longe da busca da verdade real sob o contraditório, dado não haver penetrado um único dos argumentos que nele apresentaram.

Segundo as Apelantes, a sentença é viciada por não haver debatido a nulidade que imputaram ao processo administrativo gerador das multas questionadas.

Pois bem.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos recursais extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

DA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON.

Preambularmente, insta consignar que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto n. 2.181/97, que tem competência para lavrar Auto de Infração, visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Nos termos do Decreto no 2.181/97, que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC, nos art. 3o, inciso X, c/c o art. 4 o, incisos III e IV, o PROCON estadual ou municipal, tem autonomia, no âmbito de sua competência, de fiscalizar as relações de consumo, funcionar, no processo administrativo, como instância de instrução e julgamento, bem como aplicar as sanções administrativas previstas na lei n. 8.078/90.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. MULTA POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. [...] PROCON. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. [...] IV
- É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores. [...]”.
(STJ - AgInt no REsp 1594667/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 17/08/2016)”

Na mesma vertente já se posicionou esta e. Corte:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.O PROCON
pode fiscalizar empresas aéreas no que tange ao desrespeito da legislação consumerista. É possível a aplicação de multa, pelo PROCON, a empresas aéreas que descumprem o Código de Defesa do Consumidor.
[...]”. (TJMT - N.U 0047686-91.2014.8.11.0041, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019)

Assim, se mostra legitimo o PROCON Estadual fixar multa administrativa, devendo, para tanto, observar aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

DA ILEGALIDADE DA TARIFA

Conforme jurisprudência consolidada – talvez não ao tempo da propositura da ação 19/04/2014- trata-se de cobrança indevida, abusiva, e irregular por se tratar de custos que devem ser arcados pela própria empresa que oferece o cartão, ou seja, são custos inerentes a atividade econômica que não devem onerar diretamente o consumidor que opta em efetuar o pagamento, à vista ou de forma parcelada, utilizando o cartão de crédito.

Inexiste contraprestação por parte das autoras que deva ser remunerada pelo consumidor.

O artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece que: "
são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé e a equidade
". Ademais, o inciso XII do referido artigo, dispõe serem nulas as cláusulas que obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança, que são obrigações do fornecedor dos serviços.

Desta feita é abusiva a cobrança de tarifa de processamento de fatura de cartão de crédito, porquanto ilegal a prática de cobrar do consumidor os custos inerentes à atividade própria do fornecedor.

No mesmo contexto e com igual conclusão, envolvendo a empresa Apelante, em acordão de 16/06/2010, o TJDF, ressaltando a importante informação carreada no acordão – a empresa Credi 21 Participações LTDA é subsidiária integral de Marisa Lojas Varejistas LTDA- o que resulta em responsabilidade subsidiária de Marisa Lojas Varejistas LTDA com base no art.28, parágrafo segundo, do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa igual maneira, a
sentença recorrida revela-se irrepreensível, na medida em que, fundamentadamente afastou todas as infundadas alegações das Apelantes, notadamente, quanto a nulidade do processo administrativo, ressaltando a ilegalidade e abusividade da tarifa exigida dos Consumidores para os quais foi ofertado o Cartão Marisa.

VIOLAÇÃO DO PRECEDENTE DO C. STJ, DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA N. 1.251 .331-RS.

Não procede a alegação das Recorrentes de que a sentença viola precedente do c. STJ proferida no Recurso Especial representativo da controvérsia n. 1.251 .331-RS, devendo ser observado os termos do artigo 932, inciso V do CPC.

O entendimento ali firmado não se amolda ao caso dos autos que cuida especificamente da cobrança da “
tarifa de processamento de fatura de cartão de crédito”
, visto que a discussão ali travada envolve “
tarifas de abertura de credito (tac)
” e “
emissão de carnê (tec)
”, que por sua vez, em nada se assemelha aos autos, devendo assim ser afastada a pretensão das Recorrentes no sentido de observar as regra do artigo 932, inciso V do CPC.

Ademais, tanto não se aplica aos autos o entendimento firmado no invocado Recurso Especial representativo da controvérsia n. 1.251.331—RS, cuja decisão foi publicada em 28/08/2013, que o próprio c. STJ já se pronunciou posteriormente, inclusive, em outros casos envolvendo a mesma matéria discutida nesse feito e a mesma Apelante, justamente no sentido de ser ilegal e abusiva a cobrança da tarifa de processamento de fatura de cartão de crédito, ressaltando ser ilegal a prática de cobrar do consumidor os custos inerentes a atividade própria do fornecedor.

DA NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Em relação ao argumento de que a decisão administrativa não está correta, ressalto que não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas sim apenas verificar se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1-
Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada
.[...]”. (TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)” [Destaquei]

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há se falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque houve o devido processo legal, sobretudo porque este não logrou demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pela consumidora
”. (TJMT - Ap 77939/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/05/2018, publicado no DJE 11/06/2018).” [Destaquei]

Da análise dos procedimentos administrativos em questão, nota-se que fora oportunizado aos Apelantes manifestarem em todas as fases do procedimento, apresentar defesa escrita e também recurso administrativo da decisão condenatória, ou seja, foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Outrossim, constata-se que, ficou demonstrado no procedimento administrativo em questão a ocorrência de infração consumerista praticada pelas Apelantes, uma vez que foi efetuada a “
cobrança de tarifa de processamento de fatura de cartão de crédito
”, cuja prática infrativa pelas Recorrentes, restaram plenamente configurada culminando nas multas questionadas.

Assim, mostra-se legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON nos termos do artigo 56, I do Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, não vislumbro vícios que maculem o processo administrativo, sequer a multa pecuniária por eles aplicadas.

DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA MARISA LOJAS S.A

A Apelante se defende argumentando que não é parte legítima para figurar na lide, considerando que não é responsável pela cobrança da tarifa de processamento da fatura, mas sim a Administradora do Cartão Marisa, que também é Autora na ação, a “Club”.

Analisando os autos, verifica-se que as requeridas integram a cadeia de fornecedores e são responsáveis pelo Cartão Marisa e, via de consequência, pela cobrança das tarifas, pelo que resta evidente a responsabilidade de ambas pelos danos que causarem a consumidores.

Diga-se, ademais, que a arrecadação do valor e o repasse à
administradora tornam a segunda apelante integrante da cadeia de consumo. A
solidariedade, em casos como este, está disposta expressamente no artigo 7o,
parágrafo único, da Lei 8.078/90.

Confira-se:

“
Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros
decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o
Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de
regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas
competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do
direito, analogia, costumes e equidade.

Parágrafo único
. Tendo mais de um autor a ofensa, todos
responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos
nas normas de consumo.”

Ou seja, diante da solidariedade existente entre empresas pertencentes ao mesmo conglomerado econômico, ao consumidor é conferido o direito de intentar as medidas contra todos os que estiverem na cadeia de responsabilidade que propiciou a colocação do produto no mercado, ou então a prestação de serviço.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INEXIGIBILIDADE DA MULTA. PROCON. RECLAMAÇÃO FORMULADA POR CONSUMIDORA. TARIFA DE PROCESSAMENTO DE FATURA. REPASSE AO CONSUMIDOR. ILEGALIDADE. TRANSCURSO DO PROCEDIMENTO SEM NULIDADE. MULTA. VALOR MUITO SUPERIOR AO MÍNIMO. INFRAÇÃO LEVE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO CORRETAMENTE EMPREENDIDA. DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS. 1.
Ação declaratória de inexigibilidade de multa aplicada pelo Procon/RJ à Marisa Lojas S/A, em processo administrativo instaurado a partir de reclamação de uma consumidora. 2. Abusividade da tarifa de processamento da fatura. 3.
Ilegitimidade afastada. Sistema de cooperação entre a loja, fornecedora do cartão, e a administradora. Integrantes da cadeia de consumo. Responsabilidade solidária, extraída do artigo 7o, parágrafo único, da Lei 8.078/90
. 4. Processo administrativo que transcorreu sem nulidade, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo sido a reclamada intimada de todos os atos, tanto que compareceu à audiência, ofereceu defesa e recurso. 5. Valor fixado a título de multa, que, no entanto, não pode ter como único critério a capacidade econômica do ofensor. 6. Devem ser sopesados os critérios dispostos no artigo 57 do CDC, dentre os quais a gravidade da infração e a vantagem auferida. 6. Redução empreendida pelo D. Juízo de origem, que se mostra correta, para que não sejam violados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 7. Precedentes. 8. Recursos desprovidos. (
TJRJ APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 0004115-08.2013.8.19.0001

, Des.
DES.
Gilberto Matos, Julgado em

02/10/2018, publicado no DJE 04/10/2018)” [Destaquei]

A legitimidade passiva da Requerente Marisa para a demanda é incontestável, até mesmo, em respeito ao princípio da vulnerabilidade, indissociável da noção de consumidor, já que não se pode perder de vista o elemento de subordinação econômica deste em relação ao fornecedor, na forma do que preconiza o artigo 6°, inciso VII, do CDC, como requisito para facilitação da defesa dos seus direitos, sob pena de ser-lhe dificultado o acesso ao Judiciário.

Posto isso, comente-se que, além da indevida transferência para o
consumidor, de tarifa destinada a conferir vantagem somente à fornecedora, esta

tampouco logrou demonstrar ter conferido aos contratantes a ciência inequívoca da aludida cobrança, o que infringe o direito básico à informação previsto no artigo 6o, III, do CDC, bem como o dever de transparência, que deve pautar as relações como a que ora se analisa.

DO VALOR DA MULTA

Em relação ao valor da multa, ressalta-se que a sanção administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e demais Tribunais pátrios:

“
A Multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação de dano causado ao Consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo
”. (STJ – RMS 21520/RN, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 17/08/2006)”

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA. CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.o 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3. As sanções administrativas do Decreto n.o 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON. Precedentes
[...]”. (TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)”

Têm-se, portanto, que a multa administrativa nada mais é que o exercício do poder de polícia, com o propósito de fazer com que o fornecedor que infringiu a legislação consumerista mude o seu comportamento, garantindo, dessa forma à população o cumprimento dos direitos assegurados aos consumidores.

Por esses motivos, a sanção administrativa deve ser fixada de modo a evitar novas práticas ilícitas pela pessoa jurídica ora Apelada, devendo, para tanto, observados os pressupostos previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“
Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos
”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que para fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor deve ser considerado a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

In casu, o PROCON ao fixar a multa nos valores de
(R$ 28.000,00 para autora Marisa e R$ 27.000,00 para autora Credi 21),
considerou a gravidade da infração cometida, a vantagem auferida pelo Autuado e a condição econômica do Fornecedor, demonstrando que o montante estabelecido não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, e está em consonância com o art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Sobre o tema, esta e. Corte de Justiça já se manifestou da seguinte forma:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. [...]
Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista
”.
(RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019)” [Destaquei]

É evidente que no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório; porém, está claro que atende aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em questão.

Assim, não vislumbro vícios que maculem o processo administrativo em questão, mostrando-se legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON, em observância aos artigos 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor e art. 18, I, Decreto n.o 2.181/97.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso e, consequentemente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021